Tribunal: STJ
Processo: 0390700-13.2013.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431692 - GO
(2023/0256180-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
AGRAVANTE
: AMARAL REIS GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
ROMUALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - GO011962
JOSE FRANCISCO RABELO - GO015797
AGRAVADO
: EDUARDA CARNEIRO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADO
: MARCOS ROSA OSTROWSKYJ - GO017100
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação, com aplicação da
Súmula n. 284 do STF, e por não demonstração da divergência jurisprudencial ante
a ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e materiais
em que se discutem pensão mensal, indenização por danos morais e materiais, e
critérios de juros e correção monetária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, fixando pensão mensal, danos morais e a incidência de correção pelo
INPC e juros de mora de 1% ao mês, além de honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 284 do
STF diante da suposta suficiência da fundamentação do recurso especial; e (ii)
saber se houve cotejo analítico hábil a demonstrar a divergência jurisprudencial
pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mantém-se a incidência da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial não
indicou, de forma inequívoca, os dispositivos de lei federal tidos por violados,
caracterizando deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA56111792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ddb851b-a65e-4389-b313-c89080b7fe0a

7. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, porque não realizado o
cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
ausente a demonstração de similitude fática entre os julgados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do
STF). 2. Fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial se ausente o
cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ddb851b-a65e-4389-b313-c89080b7fe0a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431692 - GO
(2023/0256180-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
AGRAVANTE
: AMARAL REIS GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
ROMUALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - GO011962
JOSE FRANCISCO RABELO - GO015797
AGRAVADO
: EDUARDA CARNEIRO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADO
: MARCOS ROSA OSTROWSKYJ - GO017100
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação, com aplicação da
Súmula n. 284 do STF, e por não demonstração da divergência jurisprudencial ante
a ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e materiais
em que se discutem pensão mensal, indenização por danos morais e materiais, e
critérios de juros e correção monetária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, fixando pensão mensal, danos morais e a incidência de correção pelo
INPC e juros de mora de 1% ao mês, além de honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 284 do
STF diante da suposta suficiência da fundamentação do recurso especial; e (ii)
saber se houve cotejo analítico hábil a demonstrar a divergência jurisprudencial
pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Mantém-se a incidência da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial não
indicou, de forma inequívoca, os dispositivos de lei federal tidos por violados,
caracterizando deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA54718144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: ccb7440b-40af-4ec2-b5f6-b6540a7ea960

7. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, porque não realizado o
cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
ausente a demonstração de similitude fática entre os julgados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do
STF). 2. Fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial se ausente o
cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HPE AUTOMOTORES DO
BRASIL LTDA e OUTRO contra a decisão de fls. 1199-1204, que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n.
284 do STF, por deficiência de fundamentação na alínea a, e da não demonstração
do dissídio, ante a ausência de cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Alega que a Súmula n. 284 do STF não se aplica porque a controvérsia
está claramente exposta e o tema tratado envolve a incidência da Taxa Selic, além
de constar menção ao
do Código Civil nos paradigmas; sustenta que houve
art. 406
cotejo analítico suficiente, com demonstração da similitude fática e indicação de
julgados do STJ, atendendo ao
§ 1o, do CPC e ao
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ; afirma que deve ser exercido juízo de retratação para dar provimento ao
agravo e, por consequência, ao recurso especial, ou, subsidiariamente, que o feito
seja submetido ao colegiado (fls. 1222-1236).
Requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da
decisão agravada, ou sua submissão ao colegiado.
Documento eletrônico VDA54718144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: ccb7440b-40af-4ec2-b5f6-b6540a7ea960

Contrarrazões de EDUARDA CARNEIRO PEREIRA DE REZENDE
(fls. 1241-1246), em que pleiteia o não conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade (Súmula n. 182 do STJ), o desprovimento com aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC, além da majoração dos honorários
art. 1.021,
recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e
materiais em que a parte autora pleiteou o pagamento de pensão mensal,
indenização por danos morais e materiais e a aplicação de juros e correção
monetária.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, fixando pensão mensal, danos morais e critérios de atualização e juros.
A Corte
manteve integralmente a sentença em apelação cível.
a quo
Sobreveio recurso especial, em que os recorrentes defenderam a
aplicação da Taxa Selic como único fator de correção e juros e alegaram
divergência jurisprudencial sobre esse tema.
Nas razões do agravo interno, aduzem que não incide a Súmula n. 284
do STF porque a tese está delimitada e há indicação de parâmetros legais nos
paradigmas; apontam, ainda, que realizaram cotejo analítico suficiente nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Conforme consta na decisão agravada, no que diz respeito à alínea a, os
recorrentes limitaram-se a sustentar a aplicabilidade da Taxa Selic, sem indicar, de
forma inequívoca, os dispositivos de lei federal supostamente violados pelo
Documento eletrônico VDA54718144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: ccb7440b-40af-4ec2-b5f6-b6540a7ea960

acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF. Assim, não obstante as alegações
apresentadas neste agravo interno em relação à inaplicabilidade da Súmula n. 284
do STF, não há como afastar o fundamento de que a ausência de indicação clara de
artigos tidos por violados impede a exata compreensão da controvérsia e, por isso,
mantém-se o óbice aplicado.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegada
demonstração do dissídio. A decisão agravada assentou que, para a interposição
pela alínea c, é indispensável o confronto analítico, com a demonstração da
similitude fática entre os julgados, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, o que não foi atendido no caso concreto. Nesse contexto,
permanece hígido o entendimento de que a mera transcrição de ementas ou
referência genérica a precedentes não supre o cotejo analítico exigido, razão pela
qual se prejudica a apreciação da divergência jurisprudencial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, “a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
Documento eletrônico VDA54718144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: ccb7440b-40af-4ec2-b5f6-b6540a7ea960

interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
se mencionada penalidade” (EDcl no AgInt nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022,
DJe de
.
9/12/2022)
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2021,
23/8/2021.
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54718144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: ccb7440b-40af-4ec2-b5f6-b6540a7ea960

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.431.692 / GO
Número Registro: 2023/0256180-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03907001320138090051 39070013 3907001320138090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
AGRAVANTE : AMARAL REIS GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
ROMUALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - GO011962
JOSE FRANCISCO RABELO - GO015797
AGRAVANTE : EDUARDA CARNEIRO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADO
: MARCOS ROSA OSTROWSKYJ - GO017100
AGRAVADO
: EDUARDA CARNEIRO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADO
: MARCOS ROSA OSTROWSKYJ - GO017100
AGRAVADO
: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
AGRAVADO
: AMARAL REIS GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
ROMUALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - GO011962
JOSE FRANCISCO RABELO - GO015797
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56084843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:21
Código de Controle do Documento: 837fe6f8-6a6c-4081-ae8a-6dd88a7b277b

AGRAVANTE : HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
AGRAVANTE : AMARAL REIS GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FELICÍSSIMO JOSÉ DE SENA - GO002652
ROMUALDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - GO011962
JOSE FRANCISCO RABELO - GO015797
AGRAVADO
: EDUARDA CARNEIRO PEREIRA DE REZENDE
ADVOGADO
: MARCOS ROSA OSTROWSKYJ - GO017100
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:21
Código de Controle do Documento: 837fe6f8-6a6c-4081-ae8a-6dd88a7b277b